Tribunal: STF
Processo: ARE 1576887
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Inobservância do Art. 102, § 3º, da CF. Inadmissibilidade do Recurso Extraordinário. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de fundamentação idônea quanto à demonstração da repercussão geral. O agravante sustenta ter demonstrado de forma adequada a existência de repercussão geral e requer o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário apresentou demonstração formal, expressa e fundamentada da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, apta a viabilizar seu conhecimento.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    A Constituição Federal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja expressa e desenvolvida em tópico específico, com argumentação suficiente acerca da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia.

    A simples alegação genérica de repercussão geral ou a mera indicação de dispositivo constitucional supostamente violado não satisfaz a exigência constitucional.

    No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar a transcendência da matéria debatida, nem desenvolveu argumentação mínima quanto à relevância da controvérsia, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.